Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. DUAS FONTES FORMAIS DE RENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, ação de conhecimento pela qual busca o autor/agravante a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021 e, em tutela de urgência, requereu a suspensão dos descontos efetuados pelo banco contratado em conta-corrente de sua titularidade, alegando, em suma, ter havido bloqueio integral de verba salarial para saldar dívida contraída junto à instituição.
2. Não se verifica a abusividade alegada pelo devedor ou incorreção na decisão agravada, já que, ao contrário do que afirmado, o valor de R$ 5.441,29 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) descontado pelo BRB não configura retenção integral da verba salarial (a renda mensal líquida do agravante, já efetuados os descontos legais e de prestações de outros empréstimos consignados, totaliza R$ 14.833,53; duas fontes formais de renda) e não restou comprovado o alegado comprometimento de sua subsistência.
3. Além disto, não demonstrado pelo agravante que os descontos realizados diretamente na conta-corrente tenham se dado de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.